Tribunal: STF
Processo: MS 35292
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO: INEXISTENTE. RAZÕES DE DECIDIR SUFICIENTES. REEXAME DA MATÉRIA, COM EFEITOS MODIFICATIVOS: IMPOSSIBILIDADE.



    1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de cabimento de embargos de declaração.



    2. O Órgão Julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entender suficientes à formação do seu convencimento.



    3. Os presentes embargos de declaração, por meio do pedido de atribuição de efeitos modificativos, buscam, tão-somente, o reexame da decisão recorrida, diante do inconformismo com a conclusão adotada, o que não se mostra possível nesta via recursal.



    4. Embargos de declaração rejeitados.